Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMAS NS. 485, 660/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Clenezio Antonio da Silva contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 660 e 485.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta inadequação da tese atinente ao Tema n. 660/STF, sob a alegação de que o contraditório e a ampla defesa são princípios estabelecidos no art. 5o da Constituição Federal e independem de prévia análise de normas infraconstitucionais. No que toca ao Tema n. 485/STF, alega que a controvérsia diz respeito às questões irregulares do concurso público, razão pela qual os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal não aplicaram devidamente a tese correspondente.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (certidões de IDs 44028600 e 44076218).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. Na tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 485, o Pretório Excelso estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário, em sede de controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos quando da realização de concurso público. Também não incumbe a esse poder analisar as notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Saliente-se que, no particular, o autor pugnou pela declaração de nulidade de questões do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, discordando dos gabaritos.
VI. Da análise do acórdão n. 1609518, impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que o colegiado negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora agravante, ante o disposto na aludida tese. Concluiu-se que não foi demonstrada qualquer ilegalidade que possibilitasse a alteração das questões impugnadas, cuidando-se o recurso de mero inconformismo da parte com o gabarito das questões apresentado pela banca examinadora.
VII. Nessa seara, por não se tratar de hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, vislumbra-se que analisar as supostas irregularidades indicadas pelo autor exigiria revolver o mérito das questões, o que é vedado ao Poder Judiciário, pois atuaria como instância revisora da banca examinadora do concurso público, violando os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.
VIII. Por fim, o Supremo Tribunal Federal afastou a repercussão geral de casos como o presente quando fixou a tese referente ao Tema n. 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
IX. Assim, ressoa claro que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.